Tribunal: TCU
Processo: 028.676/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto acórdão que dentre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos, imputando-lhe o débito apurado e aplicando-lhe a multa .

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6783/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 6783/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. José Ribamar Fontes Beleza e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.